Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-46.2021.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000259-46.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRA CARDOSO - CPF: 920.171.181-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA - CPF: 060.909.321-59 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), DAYANE COSTA DA SILVA - CPF: 050.168.261-96 (APELANTE), LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - CPF: 488.705.441-68 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), ELIO SANTANA DOS ANJOS - CPF: 024.038.761-94 (APELANTE), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), FABIO ORTIZ DA CUNHA - CPF: 046.545.191-81 (APELANTE), MARINEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 005.830.121-67 (APELANTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), THYAGO WENNER DE SOUZA VIEIRA - CPF: 052.215.631-26 (ADVOGADO), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR - CPF: 287.900.278-84 (APELANTE), PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 059.131.811-31 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (APELANTE), VAGNER SANTOS DA SILVA - CPF: 046.272.111-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DALTON ANTONIO ALVES FRANCO - CPF: 519.423.806-15 (VÍTIMA), DAYANE COSTA DA SILVA - CPF: 050.168.261-96 (VÍTIMA), FAZENDA SÃO CARLOS (VÍTIMA), PAULO ANTONIO TORRES GARCIA - CPF: 580.685.891-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIO SANTANA DOS ANJOS - CPF: 024.038.761-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 005.830.121-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA CARDOSO - CPF: 920.171.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SANTOS DA SILVA - CPF: 046.272.111-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ORTIZ DA CUNHA - CPF: 046.545.191-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE PAULO E DAYANE; POR OUTRO LADO, DESPROVEU OS APELOS DE CARLOS, RAFAEL, FABIO, NILSON E VAGNER.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES POR ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO [EM CONTINUIDADE DELITIVA], E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [EM CONCURSO MATERIAL] – RECURSOS DOS RÉUS –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE UM DOS APELANTES –
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL PELAS VÍTIMAS – AUTORIA DESCORTINADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA –
2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA

MUTATIO LIBELLI

EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS
– IMPERTINÊNCIA – CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA – MERO ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA INDICADA NO PEDIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS –
3. MÉRITO
:

ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO EM COMPROVAR A RESPONSABILIDADE DE CADA UM APELANTES NOS ILÍCITOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
4. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE UM DOS RÉUS PARA RECEPTAÇÃO
– INVIABILIDADE – DIVISÃO DE TAREFAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS – COAUTORIA NOS CRIMES DE ROUBO CARACTERIZADA –
5. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO DELITO PATRIMONIAL
– IMPROCEDÊNCIA – FUNÇÕES IGUALMENTE DECISIVAS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA ILÍCITA – COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS –
6. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– INSTRUMENTO NÃO UTILIZADO POR ALGUNS CORRÉUS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO – EXTENSÃO AOS DEMAIS –
7. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO INCIDENTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA
– DESCABIMENTO – CUMULAÇÃO DAS FRAÇÕES DE 1/2 E 2/3 JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE DO CASO CONCRETO –
8. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DE UM DOS RÉUS
– CABIMENTO – MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – PENA INALTERADA – SÚMULA 231 STJ –
9. PLEITO GENÉRICO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
– PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA APELANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – PENA REAJUSTADA –
10.

ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL
– IMPOSSIBILIDADE – PENAS SUPERIORES A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – TEMPO ÍNFIMO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO INTERFERE NO REGIME INICIAL FECHADO –
11. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA –
AUSÊNCIA DE INTERESSE – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA –
12.

REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR ALGUNS DOS APELANTES
–

DESCABIMENTO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS – APELOS CONHECIDOS –
PARCIAL PROVIMENTO DE DOIS RECURSOS E DESPROVIMENTO DOS DEMAIS.

1. A mera descrição de características físicas dos assaltantes pelas vítimas, sem que o apelante tenha sido apontado como autor do delito, não caracteriza reconhecimento de pessoa. Assim, não há falar em nulidade por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, mesmo porque a autoria delitiva foi descortinada por investigação policial lastreada em interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados e outras diligências, e não mediante reconhecimento fotográfico ou pessoal.

2. No processo penal, o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo
Parquet
. Logo, não há violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, tampouco prejuízo à defesa do apelante, na hipótese em que a inicial acusatória é clara em apontá-lo como um dos autores do roubo majorado, ainda que, por um equívoco material, não tenha constado o pedido de sua condenação pelo referido crime ao final da denúncia.

3. Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e associação criminosa descritos na denúncia, em relação a cada um dos apelantes, por meio de farto material probatório consubstanciado na prova oral produzida em juízo e nos relatórios de investigação produzidos a partir de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados, descabe cogitar a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória.

4. Na hipótese de coautoria não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear descrito no tipo [
subtrair
], bastando que a sua conduta, no contexto da divisão de tarefas, seja essencial

para a realização do fato típico, de forma que, possuindo o domínio comum do fato, todos os agentes respondem pelo mesmo delito, não sendo possível a desclassificação para receptação em relação àquele que apenas transportou o veículo subtraído para o país vizinho enquanto as vítimas eram mantidas com a liberdade restrita.

5. Não é cabível o reconhecimento da participação de menor importância, na medida em que as provas dos autos revelam que
houve
contribuição igualmente relevante para o êxito da consumação infracional, evidenciada pela unidade de desígnios e pela divisão de tarefas entre os apelantes, subsumindo-se à figura da coautoria mediante divisão de tarefas.

6. No concurso de agentes, as circunstâncias de caráter objetivo, como é o caso do emprego de arma de fogo por um dos réus, comunicam-se aos demais autores do delito, ainda que estes não tenham executado pessoalmente a conduta prevista na legislação penal, bastando a prévia convergência de vontades para a prática do ilícito.

7. Havendo justificativa concreta e idônea, como na hipótese, é possível a aplicação da fração máxima de 1/2 (metade) em razão das majorantes previstas nos incisos II, IV e V do § 2o do art. 157 do CP [concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e transporte de veículo para o exterior], seguida da aplicação cumulativa da fração de 2/3 (dois terços) à conta da causa de aumento prevista no inciso I do § 2o-A do CP [emprego de arma de fogo].

8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ao réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, porém, deixa-se de reduzir a pena intermediária já fixada no mínimo legal, a teor da Súmula 231 STJ.

9. É devida a atenuante da confissão espontânea à apelante que admitiu na fase extrajudicial a sua contribuição no ilícito, sendo este um dos elementos utilizados na formação do juízo condenatório, conforme preconiza a Súmula 545 do STJ.

10. É escorreita a fixação do regime inicial fechado aos apelantes, a teor do
disposto no art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal, considerando que as sanções restaram estabelecidas em patamares superiores a 8 (oito) anos de reclusão e que o diminuto tempo de prisão cautelar [inferior a 1 ano] não enseja a alteração de regime na hipótese.

11. Determinada a suspensão da exigibilidade das custas processuais no bojo da sentença condenatória, em razão da hipossuficiência financeira dos réus, não subsiste interesse recursal no pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

12. Confirmadas as condenações dos apelantes nesta instância revisora e restando fundamentada a decretação e manutenção das prisões preventivas pelo juízo singular, sobretudo em razão da gravidade concreta das condutas, impõe-se a manutenção das prisões cautelares
para garantia da ordem pública, não havendo direito a recorrerem em liberdade.

Apelos conhecidos, com parcial provimento dos recursos de dois réus e desprovimento dos demais.

APELANTES

CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA

DAYANE COSTA DA SILVA

FABIO ORTIZ DA CUNHA

NILSON PEU DA SILVA JUNIOR

PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO

RAFAEL DA SILVA

VAGNER SANTOS DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
pelos réus
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA, DAYANE COSTA DA SILVA, FABIO ORTIZ DA CUNHA, NILSON PEU DA SILVA JUNIOR, PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, RAFAEL DA SILVA
e
VAGNER SANTOS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da
Ação Penal n.o 1000259-46.2021.8.11.0038
e
Ação Penal n.o 1001090-31.2020.8.11.0038
, reunidas para julgamento conjunto por versarem sobre fatos conexos, na qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes as respectivas denúncias para:
a)

condenar

NILSON PEU DA SILVA, RAFAEL DA SILVA
e
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
pelos delitos tipificados no art. 157, § 2o, II, IV, V e § 2o-A, I, c/c art. 71 (duas infrações penais),
caput
, e art. 288, p. único, na forma do art. 69, todos do CP;
b)
condenar

PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
pelo delito tipificado no art. 157, § 2o, II, IV, V e § 2o-A, I, e art. 288, p. único, na forma do art. 69, todos do CP;
c)
condenar

FÁBIO ORTIZ DA CUNHA, DAYANE COSTA DA SILVA
e
VAGNER SANTOS DA SILVA
como incursos no art. 157, § 2o, II, IV, V e § 2o-A, I, c/c art. 29, todos do CP;
d)
absolver
ALEXANDRA CARDOSO, DAYANE COSTA SILVA, ÉLIO SANTANA DOS ANJOS, MARINEIDE ALVES DA SILVA, VAGNER SANTOS DA SILVA e FÁBIO ORTIZ DA CUNHA quanto à suposta prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

NILSON PEU DA SILVA JUNIOR, CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
e
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO,
nas razões recursais conjuntas de

ID 125230127, por intermédio de advogada constituída, suscitam preliminarmente:
i)
a
nulidade do reconhecimento
do réu
NILSON PEU
,

em razão da inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP;
ii)
a
nulidade da condenação
do réu
PAULO ANTÔNIO
pelo crime de
roubo majorado
, sob a alegação de que ele fora denunciado somente por associação criminosa e não houve o aditamento da exordial acusatória pelo
Parquet
(
mutatio libelli)
. No mérito, postulam:
i)
a
absolvição
pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa, por insuficiência de provas para a condenação;
ii)
a
desclassificação

para o crime de receptação (art. 180 do CP) quanto ao apelante
CARLOS EDUARDO;
iii)
o reconhecimento da
participação de menor importância
dos recorrentes
CARLOS EDUARDO
e
PAULO ANTÔNIO,
com a subsequente fixação da pena no mínimo legal e a alteração do regime inicial para o semiaberto;
iv)
a aplicação da atenuante da

menoridade relativa
(art. 65, I, do CP) ao réu
PAULO ANTÔNIO
;
v)
o afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo
em relação a
CARLOS EDUARDO
e
PAULO ANTÔNIO;
vi)
por fim, a
readequação da pena
de
NILSON PEU
, mediante aplicação da fração mínima de aumento em decorrência das majorantes.

FÁBIO ORTIZ DA CUNHA
e
DAYANE COSTA DA SILVA,
nas razões recursais autônomas de ID 127533168 e ID 127533168, subscritas por advogado particular, pleiteiam
a
absolvição
pelo delito de roubo majorado, com fulcro no princípio do

in dubio pro reo
, forte no argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar suas participações no crime patrimonial que lhes foi atribuído. Subsidiariamente, postulam genericamente pela aplicação da
pena no mínimo legal
e, por fim, pedem a concessão do
direito de recorrer em liberdade
.

RAFAEL DA SILVA
e
VAGNER SANTOS DA SILVA,
assistidos pela Defensoria Pública, almejam nas razões de ID 125230044 a
absolvição
pelos delitos que lhes foram imputados, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, aduzindo não haver prova suficiente para condenação.
Secundariamente, pretendem a
readequação da fração
de aumento incidente na terceira fase da dosimetria, para o patamar de 1/3 (um terço); o reconhecimento da
participação de menor importância,
prevista no artigo 29,
caput
e §1o, do Código Penal; a ‘
detração penal’
e a alteração do
regime inicial
para o semiaberto; a concessão do
direito de recorrer em liberdade
e os
benefícios da Justiça Gratuita
.

Nas contrarrazões respectivas, vistas nos ID’s 125230063, 125230135 e 129061164, o Ministério Público atuante na 1.a instância pugna pelo
desprovimento
de todos os apelos, a fim de que seja mantida incólume a r. sentença atacada.

Nesta instância, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 130628173 pelo
parcial provimento
do apelo interposto pelo réu
PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO,
apenas para que seja reconhecida em seu favor a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal; e pelo total
desprovimento

dos apelos dos demais réus.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE
DO RECONHECIMENTO DO RÉU
NILSON PEU DA SILVA JUNIOR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconheço que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham interesse e
legitimidade
para fazê-los e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
ao alcance dos fins almejados, pelo que deles
CONHEÇO.

Como matéria preliminar, a Defesa de
NILSON PEU DA SILVA JUNIOR
sustenta a nulidade do reconhecimento supostamente realizado na fase policial, aduzindo que a autoria dos
dois crimes
de roubo foi imputada ao aludido apelante a partir das características físicas descritas pelas vítimas de forma vaga e imprecisa, sem que fosse observado o procedimento descrito no art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas. Somado a isso, discorre que o reconhecimento é equivocado, uma vez que
NILSON
se encontrava na cidade de Campinas/SP na data dos fatos, acompanhando sua esposa em tratamento médico.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

Conforme delineado na sentença,
não houve o reconhecimento fotográfico ou pessoal
de
NILSON PEU
pelas vítimas, diferente disso, houve somente a descrição de determinadas características dos autores do delito pelos ofendidos, em suas declarações prestadas em sede policial, sem que se configurasse efetivo reconhecimento de pessoa, uma vez que as vítimas não conseguiram visualizar os rostos dos assaltantes.

Não obstante isso, o envolvimento de
NILSON PEU DA SILVA JUNIOR
nos delitos patrimoniais foi descortinado a partir de minuciosa tarefa investigativa realizada no bojo da “Operação Tríplice”, detalhada no Relatório de Investigação n. 485/2020 (ID 126915192), que visava apurar uma série de crimes patrimoniais cometidos com semelhante
modus operandi
na região e na qual foram angariados diversos elementos probatórios por meio de interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados de aparelhos telefônicos e outras diligências.

Sendo assim,
não há nulidade a ser reconhecida
, uma vez que não houve o reconhecimento de
NILSON PEU
pelas vítimas, tal como aduz a Defesa.

Por outro lado, a negativa de autoria e a suposta precariedade do acervo probatório são alegações que se confundem com o próprio mérito do recurso e, dessa forma, serão analisadas em capítulo próprio e no momento oportuno.

Com essas considerações,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR INOBSERVÂNCIA DA
MUTATIO LIBELLI
EM RELAÇÃO AO RÉU
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa de
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
discorre que o apelante foi denunciado somente pela prática do crime previsto no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, porém, ao final da instrução processual, restou condenado também pelo crime de
roubo majorado
, em concurso material, sem que fosse observado o procedimento relativo à
mutatio libelli
(art. 384 do CPP).

Destarte, sustenta ter ocorrido violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, em razão da superveniência de condenação por delito não narrado na exordial, de modo que deve ser anulada a condenação pelo ilícito tipificado no art. 157, § 2o, II, IV, V e § 2o-A, I, do Código Penal.

Contudo, o inconformismo não é pertinente.

O presente feito versa sobre a sentença proferida de forma conjunta nos autos da
Ação Penal n.o 1000259-46.2021.8.11.0038
e
Ação Penal n.o 1001090-31.2020.8.11.0038
, que foram reunidas para julgamento simultâneo por versarem sobre fatos conexos, sendo a
primeira
relativa ao crime ocorrido no dia
02 de maio de 2020
na
Fazenda

São Carlos,
e a
segunda
referente ao fato praticado no dia
09 de junho de 2020
na
Fazenda Xodó,
ambas situadas na zona rural da comarca de Araputanga/MT.

Da análise dos autos se verifica que o apelante
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
foi denunciado na
Ação Penal n.o 1000259-46.2021.8.11.0038
(Fazenda São Carlos) somente pelo crime de associação criminosa, previsto no art. 288, p. único, do CP.

Por outro lado, na
Ação Penal n.o 1001090-31.2020.8.11.0038,
referente ao fato ocorrido na
Fazenda Xodó
, o ora apelante foi denunciado pelos crimes de
roubo majorado
e
associação criminosa
, conforme se depreende dos seguintes excertos:

“FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de junho de 2020, por volta de 18h00min., na propriedade rural denominado Fazenda Xodó, zona rural deste município de Araputanga, os denunciados RAFAEL DA SILVA, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH,
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
e VAGNER SANTOS DA SILVA cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum,
subtraíram
, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça
, exercida com
emprego de arma de fogo
, coisas móveis alheias, consistente em diversos objetos (vide Boletim de Ocorrência n. 2020.137587), incluindo-se 01 (uma) caminhonete, TOYTA/HILUX, cor branca, placa QCP 6494, (transportada para a Bolívia), pertencentes as vítimas JONES MENDES GARCIA SOARES, GENIEL SILVA OLIVEIRA e SELMA MARTINS MACEDO DE OLIVEIRA, sob a
restrição de liberdade
dos ofendidos.

(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
entre os meses de março a julho de 2020
, os denunciados ALEXANDRA CARDOSO, vulgo “GATONA”, CARLOS EDUARO DEUSDETH ROCHA, também conhecido por “DUDU”, DAYANE COSTA SILVA, ÉLIO SANTANA DOS ANJOS, FÁBIO ORTIZ DA CUNHA, de cognome “FABINHO”, MARINEIDE ALVES DA SILVA, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, também conhecido como “PASTOR”,
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
, conhecido por “PAULINHO”, RAFAEL DA SILVA e VAGNER SANTOS DA SILVA, com consciência e vontade, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, utilizando-se de armas de fogo.”
(ID 125228195, RAC n.o 1001090-31.2020.8.11.0038).

Sucedeu que, ao final da exordial acusatória, por mero equívoco material, não constou o pedido de condenação de
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
pelo crime de roubo majorado, mas tão somente pelo delito de associação criminosa (vide ID 125228195 - Pág. 7). Tal inconsistência, todavia, não prejudicou a exata compreensão da conduta criminosa atribuída ao réu, uma vez que
a descrição fática contida na denúncia foi clara em apontá-lo como um dos autores do roubo
praticado na Fazenda Xodó, tanto que, ao receber a exordial, o magistrado apontou corretamente a admissão da acusação pelos
dois delitos
imputados ao ora recorrente.

E como é cediço,
o acusado se defende dos fatos descritos na inicial acusatória e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação
. (Nesse sentido: ApCrim 1014114-06.2021.8.11.0002, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022). Desse modo, não se pode afirmar que o recorrente desconhecia a acusação em seu desfavor a respeito do crime de roubo majorado ocorrido na
Fazenda Xodó.

Ademais, ao proferir a sentença, o juízo
a quo
observou corretamente os fatos narrados na preambular acusatória e
condenou

PAULO ANTÔNIO
somente pelo crime de
roubo majorado
que lhe foi atribuído na denúncia referente à
Fazenda Xodó
[Ação Penal n.o 1001090-31.2020.8.11.0038], bem como por
um

único crime de associação criminosa
, à medida que, embora essa última conduta tenha sido descrita nas denúncias de
ambas as ações penais
, em duplicidade de imputações, a associação com o fim específico de cometer crimes ocorreu no mesmo espaço temporal, entre os meses de
março a julho de 2020
, caracterizando, portanto, um único delito dessa espécie.

Nesse cenário,
não se verifica a alegada violação ao princípio da correlação
entre acusação e sentença, tampouco prejuízo algum à defesa do apelante, uma vez que a denúncia oferecida na Ação Penal n.o 1001090-31.2020.8.11.0038 é cristalina em descrever a participação de
PAULO ANTÔNIO
no crime de roubo praticado na
Fazenda Xodó.

Portanto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1)

DOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO:

Superadas as questões preliminares, os apelantes postulam, cada qual a seu turno, a absolvição pelos delitos que lhes foram atribuídos, sob o viés de que as provas reunidas nos autos são insuficientes para embasar o veredicto condenatório.

Assim, passa-se à análise em separado dos pleitos absolutórios, por infração penal:

1-A) Do roubo majorado ocorrido na FAZENDA SÃO CARLOS
[Ação Penal n.o 1000259-46.2021.8.11.0038]:

Os apelantes
NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR
,
RAFAEL DA SILVA,

FÁBIO ORTIZ DA CUNHA, CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
e
DAYANE COSTA DA SILVA
foram condenados como incursos no art. 157, § 2o, II, IV, V, e § 2°-A, I, do Código Penal porque, no dia
02 de maio de 2020
, por volta das 16h, na
Fazenda São Carlos
, situada na zona rural de Araputanga/MT, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas,
subtraíram,
para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo
e
restrição da liberdade
dos ofendidos, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Paulo Antônio Torres Garcia
e
Dalton Antônio Alves Franco
, consistentes em diversos objetos, entre eles 01 (uma) caminhonete TOYOTA/HILUX, cor prata, placa CPRX 5555, que foi
transportada para o exterior [Bolívia]
.

De acordo com a narrativa ministerial, a vítima
Paulo Antônio Torres Garcia
encontrava-se trabalhando na propriedade rural quando foi abordada por um indivíduo que, com um revólver em mãos, anunciou o assalto e o levou até a sede da propriedade, onde o deixou amarrado, afirmando que queria apenas subtrair o veículo automotor.

Em seguida, a vítima
Dalton Antônio Alves Franco,
gerente administrativo da propriedade, chegou ao local e também foi rendido pelos assaltantes, sendo levado para o mesmo local onde
Paulo Antônio Torres Garcia
se encontrava.

Na ocasião, a ré
DAYANE COSTA DA SILVA,
que também trabalhava na propriedade, foi colocada junto aos ofendidos para simular que também estava sofrendo a restrição da liberdade, entretanto foi retirada do quarto por diversas vezes durante as 4 horas em que as vítimas foram mantidas enclausuradas, a pretexto de preparar comida e café para os assaltantes, a mando destes, mas sem esboçar qualquer temor.

Posteriormente, no bojo da “Operação Tríplice”, investigação policial desencadeada na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, apurou-se que os indivíduos que atuaram ativamente da cena do crime foram
NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR
e
RAFAEL DA SILVA.
Por sua vez,
DAYANE COSTA DA SILVA
teria atuado como informante do grupo criminoso, à medida que era funcionária da propriedade rural. Lado outro,
FÁBIO ORTIZ DA CUNHA
e
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
teriam sido responsáveis por levarem o veículo subtraído até o país vizinho [Bolívia].

Neste cenário, insurgem-se os apelantes irresignados em face do édito condenatório, todavia, analisando as provas que instruem o caderno processual, verifico que o inconformismo não merece acolhida.

A
materialidade
do delito é incontroversa e sequer foi objeto de questionamento pela Defesa. No tocante à
autoria,
não obstante as negativas sustentadas pelos réus, o conjunto probatório é firme em demonstrar a participação de cada um deles na empreitada criminosa:
NILSON PEU, RAFAEL DA SILVA, FÁBIO ORTIZ, CARLOS EDUARDO
e
DAYANE COSTA.

Na delegacia de polícia, as vítimas
Paulo Antônio Torres Garcia
e
Dalton Antônio Alves Franco,
funcionários da Fazenda São Carlos, descreveram com detalhes como ocorreu a ação criminosa, destacando que foram abordados por dois indivíduos com as seguintes características:

“Que o indivíduo que o abordou era
alto, magro, pele mais clara
,
usava máscara preta
, portava arma de fogo de cor clara, e o seu rosto estava tampado, dava pra ver apenas
o olho, que era pequeno e puxadinho, fino, não era um olho redondo
; Que o outro indivíduo
era mais baixo, pele mais escura, usava máscara branca e aparentemente meio forte, tronco grosso
, portava arma de fogo tonalidade preta e desse não conseguiu ver mais detalhes pois teve pouco contato com ele;”
(Termo de declarações da vítima
Dalton Antonio Alves Franco
, ID

126915202 - Pág. 25/26).

“(...) um indivíduo de
cor branca, magro e que estava com o rosto tampado e apareciam apenas os olhos
abordou o declarante portando um revólver e já disse que era um assalto (...)
outro indivíduo, o qual era moreno, estatura média
e que também se encontrava com o rosto tampado dava pra ver apenas seus olhos;”
(Termo de declarações da vítima
Paulo Antonio Torres Garcia
, ID

126915202 - Pág. 16).

Na oportunidade, o ofendido
Dalton Antônio Alves Franco,
gerente administrativo da propriedade rural, destacou que a funcionária
DAYANE COSTA DA SILVA,
que também foi rendida pelos agentes, foi retirada do quarto onde as vítimas estavam por diversas vezes pelos assaltantes, inclusive para preparar-lhes café e comida, sem ter esboçado qualquer temor. Pontuou, também, que logo após o crime
DAYANE
apareceu na fazenda com diversas compras e com um celular Iphone novo, o que lhe causou estranheza, considerando que ela auferia salário de apenas R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês. Além disso, a acusada pediu a rescisão do seu contrato de trabalho repentinamente e informou que não cumpriria o aviso prévio.

Em diligências investigativas realizadas logo após o crime, detalhadas no Relatório Policial de ID 126915202 - Pág. 45, os policiais civis
Valdemir Lacerda da Silva Campos
e
Ihanco Carvalho
observaram que
DAYANE COSTA DA SILVA
apresentou exacerbado nervosismo ao relatar a ação criminosa e entrou em contradição, por exemplo, afirmando que preparou café para os assaltantes, mas estes não teriam ingerido o café.

Diante disso, os investigadores passaram a suspeitar de
DAYANE
e decidiram averiguar suas redes sociais, de modo que identificaram por meio do seu perfil no
Facebook
que a suspeita estava em um relacionamento sério com
FABIO ORTIZ DA CUNHA
, indivíduo suspeito de envolvimento em outros roubos cometidos na região de Araputanga.

Posteriormente, apurou-se que o aparelho celular de
DAYANE,
que havia sido apontado por ela como um dos objetos subtraídos pelos assaltantes no dia
02/05/2020
, passou a ser utilizado por seu parceiro
FABIO ORTIZ
no dia
04/05/2020,
data em que foi inserido um chip cadastrado em nome deste. (Relatório policial de ID 126915202 - Pág. 50 e ss). Contudo, a fim de se livrar do referido aparelho,
DAYANE
o trocou por um Iphone 6 com a pessoa de
Felix de Almeida Lopes
, sem informá-lo sobre o histórico do objeto.

A investigação prosseguiu com a quebra de sigilo de dados de aparelhos celulares, requisição de informações de Estações Rádio-Base - ERB, interceptação telefônica, busca e apreensão domiciliar, prisões preventivas e outras diligências.

De acordo com o Relatório de Investigação n.o 485/2020, produzido no bojo da Operação
“Tríplice”,
o envolvimento de
DAYANE
no delito restou confirmado em conversa telefônica interceptada entre
RAFAEL
e
NEIDE,
na qual o primeiro admitiu que devolveram o aparelho celular de
DAYANE
após o roubo e esclareceu que o aparelho foi levado apenas para que não suspeitassem sobre o envolvimento dela no ilícito (ID 126915192 - Pág. 23).

Para mais, consta no aludido Relatório que as informações obtidas por meio das ERB’s (Estações Rádio-Base) a que foram conectados os aparelhos celulares dos réus
FÁBIO ORTIZ
e
CARLOS EDUARDO
demonstram que este último, no período em que o crime estava em andamento,
“realizou movimentação idêntica à de alguém que estivesse “batendo estrada”, para levar a caminhonete para Bolívia”.
E, após a subtração,
FÁBIO ORTIZ

CARLOS EDUARDO
conduziram o veículo até Porto Esperidião/MT.

Com o avançar da investigação e o cumprimento de mandados de prisão preventiva em desfavor de alguns dos réus,
FABIO ORTIZ DA CUNHA
foi ouvido na delegacia de polícia e

confessou
sua participação no crime de roubo ocorrido na Fazenda São Carlos, bem como
delatou
os demais comparsas. Nesse sentido, narrou que foi procurado por
NILSON PEU
e
RAFAEL
para repassar informações sobre a existência de caminhonete naquela propriedade, uma vez que sua companheira
DAYANE
trabalhava no local. Assim, discorreu que
NILSON PEU
e
RAFAEL
praticaram o roubo, sendo que
NILSON PEU
manteve as vítimas sob restrição da liberdade enquanto
RAFAEL
conduziu o automóvel até a estrada de terra de acesso à mineração, onde o entregou para o
interrogando
e para o corréu
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
, que o conduziram até a região das “7 placas”, próxima à Bolívia. Por fim, esclareceu que recebeu o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por sua participação no ilícito (ID 126915207 - Pág. 2)

Igualmente,
DAYANE COSTA DA SILVA

confessou
na delegacia de polícia a sua participação no roubo ocorrido na Fazenda São Carlos em 02/05/2020, à medida que confirmou ter repassado informações ao seu companheiro
FABIO ORTIZ
sobre a existência de armas na propriedade, horários do gerente e pessoas que estavam no local. Além disso, certificou que
NILSON PEU
foi um dos responsáveis por efetuar a abordagem das vítimas na fazenda. (ID 126915207).

Sob o crivo do contraditório, as vítimas
Paulo Antônio Torres Garcia
e
Dalton Antônio Alves Franco
relataram mais uma vez o fato criminoso e confirmaram as declarações prestadas na fase investigativa, porém, com menos detalhes, naturalmente em razão do decurso do tempo. Ainda assim,
Dalton Antônio Alves Franco
recordou-se que foram abordados por dois indivíduos com armas de fogo, que manifestaram a intenção de subtrair a caminhonete existente no local e, para isso, os mantiveram presos dentro de um dos quartos da propriedade no período de 16h da tarde até às 23h30min da noite.

A testemunha
Valdemir Lacerda da Silva Campos
, investigador de polícia ouvido em juízo, confirmou que, após serem acionados, compareceu ao local do crime juntamente com uma equipe da Politec de Cáceres/MT e, enquanto a perícia no local era realizada, entrevistou as vítimas. Segundo o agente público, a funcionária
DAYANE,
que também havia sido rendida pelos autores do crime,

apresentou muitas inconsistências em seu relato, o que levantou suspeitas sobre seu possível envolvimento no delito. Em seguida, já na delegacia de polícia, verificaram por meio das redes sociais de
DAYANE
que ela mantinha um relacionamento amoroso com
FABIO ORTIZ,
o qual já estava sendo investigado como suspeito de uma série de roubos semelhantes ocorridos na região de Quatro Marcos/MT e Araputanga/MT.

No mesmo sentido, o investigador
Ihanco Moreira Carvalho
relatou em juízo que as suspeitas iniciais sobre o envolvimento de
DAYANE
surgiram em razão de seu comportamento incompatível com a posição de vítima, uma vez que ela aparentava dificultar a investigação, fornecendo informações inconsistentes sobre os assaltantes. Além disso, destacou que o aparelho celular de
DAYANE,
indicado por ela como um dos objetos subtraídos pelos agentes, foi localizado posteriormente em posse de um terceiro, que o adquiriu da própria
DAYANE,
após o aparelho ter sido devolvido por seus comparsas.

A seu turno, o policial civil
Jorge Alves Cassiano
esclareceu, perante a autoridade judiciária singular, que as investigações se iniciaram em razão de outros crimes patrimoniais ocorridos no início do ano de 2020, em propriedades rurais situadas na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT. De início, as informações preliminares apontaram RAFAEL, NILSON PEU e FABIO ORTIZ como suspeitos. Após a autorização judicial para interceptação telefônica e a quebra do sigilo telefônico dos investigados, foram angariadas informações sobre roubos praticados em outras localidades, como é o caso do fato ocorrido na Fazenda São Carlos.

A respeito da atuação de cada um dos increpados neste fato, o investigador
Jorge Alves Cassiano
esclareceu que, a partir das interceptações telefônicas, quebras de sigilo de dados, análises de localização de ERB e também das descrições feitas pelas vítimas, foi possível concluir que
DAYANE
repassou informações internas sobre a Fazenda São Carlos para o seu companheiro
FABIO ORTIZ,
que as transmitiu para os comparsas
NILSON PEU
e
RAFAEL.
Estes últimos, por outro lado, foram os responsáveis por praticar pessoalmente o verbo nuclear do tipo penal, sendo que
NILSON PEU
manteve as vítimas com a liberdade restrita durante horas, ao passo que
RAFAEL
conduziu a camionete e a entregou para
CARLOS EDUARDO,
o qual, em companhia de
FABIO ORTIZ,
levou o automóvel até região próxima à fronteira com o país Bolívia.

A corroborar ainda mais a versão acusatória, a testemunha
Sidney Rodrigues Soares,
policial civil, destacou que o grupo criminoso estava sendo investigado por diversos crimes patrimoniais ocorridos na região em semelhantes condições, envolvendo a subtração de camionetes em propriedades rurais. Nesse contexto, ressaltou que, segundo o apurado nas investigações,
RAFAEL
atuava como líder do grupo e era o responsável pela abordagem das vítimas juntamente com
NILSON PEU.

Na mesma toada foram as declarações prestadas pelo investigador
Peterson Fialho da Silva
em juízo, um dos responsáveis pelo relatório de inteligência, o qual também indicou que
RAFAEL
seria o líder do grupo criminoso e que
NILSON PEU
exercia precipuamente a função de abordar as vítimas. Ademais, ressaltou que
CARLOS EDUARDO
ficava próximo ao local do roubo, aguardando para conduzir o veículo até Porto Esperidião/MT, onde o entregava para um terceiro transpor a fronteira com o país vizinho.

Além disso, consta nos autos que um dos aparelhos celulares subtraídos da Fazenda São Carlos foi localizado em posse da pessoa de
Osvaldo Damasceno dos Santos,
o qual narrou, na delegacia de polícia, que teria adquirido o aparelho de
NILSON PEU
(ID 126915206 - Pág. 11). Por outro lado,
Marineide Alves da Silva,
esposa de
Osvaldo,
narrou em juízo que o referido celular havia sido entregue a ele, mediante permuta, pelo corréu
RAFAEL.

No contexto posto, conquanto os réus tenham negado a autoria delitiva ou permanecido em silêncio na fase judicial,
o conjunto probatório reunido é firme em comprovar a participação de cada um deles
no crime de roubo cometido na
Fazenda São Carlos
no dia
02 de maio de 2020
, pois a prova oral produzida em juízo, somada aos elementos colhidos no inquérito policial, não deixa dúvida quanto às condutas praticadas pelos réus, evidenciando que:
NILSON PEU DA SILVA JUNIOR
e
RAFAEL DA SILVA
foram os responsáveis por abordar as vítimas e praticar pessoalmente a subtração patrimonial;
FÁBIO ORTIZ DA CUNHA
e
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
foram incumbidos da tarefa de conduzir o veículo até a região da fronteira com a Bolívia; enquanto
DAYANE COSTA DA SILVA,
na qualidade de funcionária da propriedade rural (cozinheira), foi responsável por repassar ao grupo criminoso informações privilegiadas sobre o local e as vítimas.

Em tempo, registre-se que, conquanto o réu
NILSON PEU
tenha alegado que estava na cidade de
Campinas/SP na época dos fatos, não consta nos autos qualquer documento comprobatório de sua afirmação. Logo, não há como prevalecer a isolada negativa de autoria diante do robusto acervo probatório apresentado.

Portanto,
mantém-se
a condenação dos apelantes
NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR
,
RAFAEL DA SILVA,

FÁBIO ORTIZ DA CUNHA, CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
e
DAYANE COSTA DA SILVA
pelo crime de roubo majorado ocorrido na
Fazenda São Carlos
em
02/05/2020, objeto da
Ação Penal n.o 1000259-46.2021.8.11.0038.

2-A) Do roubo majorado ocorrido na
FAZENDA XODÓ [
Ação Penal n.o 1001090-31.2020.8.11.0038]:

Os apelantes
NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR
,
RAFAEL DA SILVA,

CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
,
VAGNER SANTOS DA SILVA
e
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
foram condenados como incursos no art. 157, § 2o, II, IV, V, e § 2o-A, I, do Código Penal porque, no dia
09 de junho de 2020
, por volta das 18h, na
Fazenda Xodó,
localizada na zona rural do município de Araputanga/MT, em unidade de desígnios e atuação conjunta,
subtraíram
, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça
exercida com
emprego de arma de fogo
e com
restrição da liberdade dos ofendidos
, coisas móveis alheias consistentes em diversos objetos, entre os quais 01 (uma) caminhonete, TOYOTA/HILUX, cor branca, placa QCP 6494,
transportada para a Bolívia
, pertencentes às vítimas
Jones Mendes Garcia Soares
,
Geniel Silva Oliveira
e
Selma Martins Macedo de Oliveira
.

De acordo com a exordial acusatória, as vítimas foram abordadas por 03 (três) indivíduos em posse de arma de fogo, os quais anunciaram o assalto e as conduziram para um dos quartos da residência, onde foram mantidas sob restrição da liberdade. Na ocasião, após exigir a entrega das chaves do veículo, os agentes informaram que permaneceriam no local por cerca de 5h, enquanto o veículo era transportado para a região de fronteira.

Ao final da empreitada criminosa, as vítimas
Jones Mendes Garcia Soares
e
Geniel Silva Oliveira
foram levadas até a estrada de um assentamento rural, onde foram abandonadas.

No bojo da “Operação Tríplice”, investigação criminal iniciada em São José dos Quatro Marcos/MT, apurou-se que a subtração foi perpetrada por
NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR
e
RAFAEL DA SILVA,
com o auxílio direto de
VAGNER SANTOS DA SILVA.
Outrossim,
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
foi o responsável por transportar o veículo até a Bolívia, enquanto
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
colaborou prestando-lhes informações sobre a propriedade, local onde havia trabalhado por cerca de 2 (dois) meses.

Nesse contexto, exsurgem inconformados os apelantes, requerendo a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Contudo, as pretensões absolutórias não merecem prosperar.

A despeito das negativas sustentadas pelos agentes, as provas reunidas no caderno processual são robustas o bastante para comprovar a
autoria
delitiva atribuída aos réus
NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR
,
RAFAEL DA SILVA,

CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
,
VAGNER SANTOS DA SILVA
e
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO.

Na fase investigativa, as vítimas descreveram detalhadamente o fato delituoso e apontaram características físicas dos infratores que são coincidentes com aquelas apresentadas pelos réus
NILSON
e
RAFAEL
:

“(...) QUE o declarante afirma que todos os indivíduos que ele viu estavam encapuzados, usavam luva, chapéu e roupa de manga cumprida; QUE
um dos indivíduos era branco, alto, magro
e algumas vezes ele puxava a manga da camisa dava pra ver que tinha os braços peludos e o pelo era de cor clara (...) e
o outro era moreno, baixo, tinha sobrancelhas grossas e juntas, meio “gordinho”
e que esse era o que mais ficava nervoso; QUE só conseguiu ver características desses dois suspeitos visto que eles eram os que ficaram com eles, e que o renderam portando arma de fogo (...).”
(Termo de declarações de
Jones Mendes Garcia Soares

- ID

125228169 - Pág. 20).

“(...) QUE sobre os indivíduos o declarante afirma que
estavam todos encapuzados com camisa amarrada na cabeça, luvas nas mãos, roupa de manga comprida e chapéu de palha
(...).”
(Termo de declarações de
Geniel Silva Oliveira
- ID

125228169 - Pág. 27).

Em juízo,

a vítima

Jones Mendes Garcia Soares
ratificou as declarações prestadas na fase policial, destacando que, além da caminhonete, foram subtraídos aparelhos celulares e uma motocicleta, a qual foi recuperada posteriormente em posse de um dos réus.

Conforme se depreende do
Relatório de Investigação n.o 485/2020
, produzido no bojo da denominada “Operação

Tríplice” (ID 125228179), na data do crime patrimonial em apreço já se encontrava em andamento a investigação policial que visava apurar diversos crimes de roubo perpetrados em propriedades rurais situadas nas regiões de Araputanga/MT e São José dos Quatro Marcos/MT.

A princípio, já haviam sido identificados alguns suspeitos como
RAFAEL DA SILVA, NILSON PEU, FABIO ORTIZ
e
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH
, havendo diversas diligências e medidas cautelares em andamento.

Desse modo, em 10 de junho de 2020, dia seguinte ao delito ocorrido na
Fazenda Xodó
, iniciou-se a interceptação telefônica autorizada judicialmente. Por meio dessa medida, foi possível verificar que, em 11/06/2020,
RAFAEL DA SILVA
e
VAGNER SANTOS DA SILVA
conversaram sobre a motocicleta subtraída na
Fazenda Xodó,
demonstrando que o referido bem se encontrava na posse desse último, porém, estava destinado a um terceiro não identificado (ID 125228179 - Pág. 6).

Consta ainda no
Relatório de Investigação n.o 485/2020
que, por meio das localizações fornecidas por ERB’s (Estações Rádio-Base), observou-se que no dia do crime os aparelhos celulares de
RAFAEL
e
NILSON PEU
saíram da área de cobertura das torres de telefonia de Araputanga/MT por volta das 16h e conectaram-se às torres de Indiavaí/MT pouco depois (mais próximas do local da Fazenda), saindo dessa área de cobertura logo em seguida e permanecendo sem conexão até por volta das 01h56 da manhã do dia seguinte, período equivalente ao que permaneceram na
Fazenda Xodó,
local sem cobertura telefônica.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que apesar de
o réu
NILSON PEU
ter alegado que se encontrava na cidade de
Campinas/SP na época dos fatos, a Defesa não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar cabalmente tal afirmação. Portanto, a isolada negativa de autoria sucumbe diante do robusto acervo probatório apresentado.

Do mesmo modo, consta que
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH
realizou movimentação coincidente com o trajeto percorrido pela caminhonete roubada, transitando entre Araputanga, Glória D’Oeste, Porto Esperidião e São José dos Quatro Marcos, antes de retornar à primeira cidade. Inclusive, o seu veículo Fiat Palio (placa MZU9810), utilizado como “batedor”, foi registrado por câmeras de segurança existentes na BR 174 (sentido Porto Esperidião/MT), por volta das 00h11min, pouco antes da passagem da caminhonete subtraída pelo mesmo local.

Somado a isso, a quebra do sigilo telefônico dos agentes demonstrou que entre as 23:02:40h de 09/06/2020 e 01:03:56h de 10/06/2020 foram registradas
07 (sete) ligações
de
CARLOS EDUARDO
para
RAFAEL,
no período em que o primeiro realizava o transporte do veículo para o país vizinho.

Quanto ao envolvimento de
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO,
extrai-se do
Relatório de Investigação n.o 485/2020
que, em conversa com
MARINEIDE,
o réu
RAFAEL
afirmou que
PAULO ANTÔNIO
é pessoa de confiança do grupo criminoso e que foi ele quem repassou as informações para a prática do roubo na
Fazenda Xodó,
local onde teria trabalhado por pouco mais de dois meses (ID 125228179 - Pág. 14).

Além disso, consta nos autos que
PAULO ANTÔNIO
foi preso posteriormente na cidade de São José dos Quatro Marcos-MT com adereços semelhantes aos utilizados pelos corréus
Nilson
e
Rafael
durante o roubo na fazenda Xodó (camisas de manga longa, chapéu de palha velho e par de luvas), conforme narrado pelas vítimas.

Em prossecução, apurou-se por meio de interceptação telefônica que dois aparelhos celulares subtraídos na
Fazenda Xodó
passaram a ser utilizados por
CARLOS EDUARDO
e
VAGNER.
Desse modo, em razão do monitoramento realizado pela Polícia Civil,
VAGNER SANTOS DA SILVA
foi abordado pela Polícia Militar em 08/07/2020, em posse da motocicleta e de um aparelho celular subtraído na
Fazenda Xodó.

Corroborando as informações colhidas na fase investigativa, a testemunha
Jorge Alves Cassiano
(policial civil) confirmou em juízo que, durante as interceptações telefônicas realizadas após o roubo na
Fazenda Xodó,
verificou-se que um dos aparelhos subtraídos estava sendo utilizado por
CARLOS EDUARDO
e outro por
VAGNER.
Acrescentou, ademais, que o compartilhamento de informações com a Polícia Militar possibilitou a prisão em flagrante de
VAGNER
em posse do celular e da motocicleta subtraída na
Fazenda Xodó.

Lado outro, quanto ao réu
PAULO ANTÔNIO,
a sobredita testemunha destacou que a participação dele no ilícito foi descortinada por meio frases ditas por
RAFAEL
em conversas interceptadas, acompanhada da constatação de que
PAULO ANTÔNIO
teria laborado na propriedade rural em momento pretérito. Por fim, com relação a
RAFAEL
e
NILSON PEU,
ressaltou que os telefones móveis utilizados por estes réus apresentaram localização compatível com a prática do crime, tendo em vista que ficaram sem conexão justamente no período de execução do delito, uma vez que o local onde situada fazenda não dispõe de cobertura de dados móveis, e, durante os trajetos de ida e volta, conectaram-se às torres de transmissão (ERB’s) de Araputanga e Indiavaí.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial civil
Peterson Fialho da Silva
em juízo, o qual enfatizou que
CARLOS EDUARDO
era incumbido da função de conduzir a caminhonete subtraída até a fronteira com a Bolívia, após a consumação da subtração por outros agentes.

Destarte, a análise concatenada dos elementos probatórios reunidos no feito, especialmente dos Relatórios de Investigação da “Operação Tríplice” e da prova oral produzida em juízo,
não deixa dúvida
quanto à efetiva participação de cada um dos apelantes no crime de roubo cometido na
Fazenda Xodó
no dia
09 de junho de 2020.

Assim sendo, as negativas de autoria não merecem prosperar, porquanto sobejamente comprovado que
NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR
e
RAFAEL DA SILVA
foram os responsáveis por efetuar pessoalmente a subtração, com o auxílio direto de
VAGNER SANTOS DA SILVA,
ao passo que
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
auxiliou no transporte do veículo até o país vizinho, na condição de “batedor”, e
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
propiciou a prática do roubo repassando

informações sobre a propriedade onde havia trabalhado.

Com essas considerações,
mantenho
a condenação dos apelantes
NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR
,
RAFAEL DA SILVA,

CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
,
VAGNER SANTOS DA SILVA
e
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
pelo crime de roubo majorado ocorrido na
Fazenda Xodó
em 09/06/2020, objeto da
Ação Penal n.o 1001090-31.2020.8.11.0038.

3-A) Do crime de associação criminosa armada:

N’outro giro, os apelantes
NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR
,
RAFAEL DA SILVA,

CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
e
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
pleiteiam a absolvição pelo crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, também sob o argumento da insuficiência de provas para a condenação.

Entretanto, a referida tese defensiva mostra-se igualmente improcedente.

O delito de associação criminosa se configura com a associação de
3 (três) ou mais pessoas
, para o
fim específico
de cometer crimes, havendo o aumento da pena até a metade se a associação for armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.

No caso concreto, as diligências investigativas realizadas no bojo da “Operação Tríplice” angariaram elementos contundentes no sentido de que, entre os meses de
março a julho de 2020
, os apelantes
NILSON PEU, RAFAEL DA SILVA, CARLOS EDUARDO
e
PAULO ANTÔNIO
associaram-se com o fim específico
de cometer crimes patrimoniais na região de Araputanga/MT, de forma estável e duradoura.

Isso porque, além dos roubos majorados cometidos na Fazenda São Carlos em 02/05/2020 e na Fazenda Xodó em 09/06/2020, os apelantes acima mencionados também foram apontados como possíveis autores dos roubos cometidos na Fazenda Campina Verde em 13/07/2020 e no sítio Boa Esperança em 11/03/2020 (com exceção de NILSON, nesse último fato), apurados em autos apartados, e de uma tentativa frustrada de roubo no escritório “Total Rural”, em Mirassol D’ Oeste-MT.

Além desses episódios, o monitoramento realizado pela Polícia Civil durante a interceptação telefônica evidenciou que, no dia 02/07/2020, os apelantes
RAFAEL, NILSON
e
PAULO
estiveram na cidade de Sapezal/MT com a intenção de subtrair outra caminhonete, porém
NILSON
e
PAULO
foram abordados pela Polícia Militar, ocasião em que
RAFAEL
conseguiu fugir para um matagal levando consigo os dois revólveres que carregavam. (ID 125228179 - Pág. 14).

Para mais, o
Relatório de Investigação n.o 485/2020
(ID 125228179), produzido a partir de minuciosa análise de interceptações telefônicas, quebras de sigilo telefônico e de dados, bem como de informações de localização de aparelhos celulares fornecidas por Estações Rádio-Base, é contundente em indicar a existência de uma associação criminosa
estável e duradoura

entre os réus
NILSON PEU DA SILVA JUNIOR, RAFAEL DA SILVA, CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
e
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO,
voltada à pratica de crimes patrimoniais com ênfase na subtração de caminhonetes para envio ao exterior (Bolívia).

Os elementos probatórios reunidos nos autos demonstram que
NILSON PEU
e
RAFAEL
eram os principais responsáveis pela abordagem das vítimas e pela efetivação da subtração patrimonial, enquanto
CARLOS EDUARDO
atuava no transporte dos veículos subtraídos até a fronteira ou na escolta das
res furtivae
até o destino, exercendo a figura do chamado “batedor”.
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO,
a seu turno, prestava apoio logístico aos demais, levando
NILSON PEU
e
RAFAEL
até os locais dos crimes e entregando os bens subtraídos a
CARLOS EDUARDO,
além de ter atuado no fornecimento de informações para o roubo na Fazenda Xodó (ID 125228179 - Pág. 31).

Frise-se que, em juízo, tais informações restaram confirmadas pelos depoimentos prestados pelos policiais civis, especialmente pelas declarações do investigador
Jorge Alves Cassiano,
no sentido da existência de uma
associação estável e duradoura
entre os aludidos apelantes para a prática de crimes patrimoniais, com a utilização de
armas de fogo
.

Em vista deste cenário, a manutenção do édito condenatório pelo delito de associação criminosa é medida de rigor, conforme orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal, no seguinte aresto desta colenda Câmara:

“Não há que se falar em absolvição do crime de associação criminosa, se resta claro no conjunto probatório que havia permanência e estabilidade entre os agentes, na consumação de crimes, inclusive com divisão de tarefas, com alguns agindo como executores do crime patrimonial, enquanto outro se incumbindo do transporte e resgate dos executores no local do delito, e ainda outro responsável por escolher as vítimas, estando tal divisão de tarefas comprovada por depoimento policial em juízo e relatório policial juntado aos autos.”
(TJMT, N.U 0003471-34.2017.8.11.0038, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Portanto,
ratifica-se
a condenação dos apelantes
NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR
,
RAFAEL DA SILVA,

CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
e
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
pelo crime de associação criminosa armada.

B)

DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS:

1-B) Da desclassificação para o crime de receptação quanto ao apelante CARLOS EDUARDO:

Aduz a Defesa que o apelante
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
não teria participado efetivamente dos roubos nas Fazendas São Carlos e Xodó, porquanto seu envolvimento em ambos os ilícitos foi limitado a intermediar a venda das caminhonetes subtraídas e a realizar o transporte dos veículos até a Bolívia. Por esse motivo, pugna pela desclassificação dos crimes de roubo para o delito de receptação, previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal.

Contudo, sem razão.

Para fins de responsabilização do agente, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com
unidade de desígnios
e
pluralidade de condutas
causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada, de modo que é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo, pois, se os demais envolvidos conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Ademais, à luz da
Teoria do Domínio Funcional do Fato
, autor é aquele que possui o domínio final do fato, ou seja, no conceito de divisão de tarefas, são coautores todos aqueles que tiveram
participação importante e necessária
para o cometimento da infração, ainda que limitada ao plano intelectual ou ao exercício de funções diversas que não impliquem na efetiva prática do verbo nuclear do tipo penal.

Desse modo, na hipótese de
coautoria
não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo, basta que a sua conduta, no contexto da infração, seja
essencial para a realização do fato típico
, de forma que, possuindo o
domínio comum
do fato, todos os agentes respondem pelo mesmo delito.

No caso em testilha, conquanto a participação de
CARLOS EDUARDO
nos ilícitos patrimoniais tenha sido relativamente tangencial, uma vez que não executou as subtrações patrimoniais propriamente ditas ou tampouco empreendeu grave ameaça e violência contra as vítimas, tal peculiaridade não elide a sua condenação pelos crimes de
roubo majorado
.

Isso porque o acervo probatório delineado nestes autos é pródigo em demonstrar o
liame subjetivo
e a adesão de
CARLOS EDUARDO
aos crimes de roubo perpetrados pessoalmente por seus comparsas, haja vista que, embora não tenha efetuado diretamente as subtrações, o ora recorrente permaneceu nas proximidades dos locais dos crimes aguardando a entrega do veículo por outro integrante do grupo criminoso, para que então pudesse conduzi-lo pessoalmente até a fronteira, no caso do roubo na Fazenda São Carlos, ou para atuar como “batedor” de estrada em seu próprio veículo, no caso do roubo na Fazenda Xodó, visando obstar a passagem da
res furtiva
por eventual barreira policial, tudo isso enquanto as vítimas eram mantidas em cárcere privado pelos corréus.

Além do mais, as conversas telefônicas interceptadas demonstram o intenso contato de
CARLOS EDUARDO
com os demais autores do crime de roubo, bem com a sua participação na divisão dos ganhos obtidos com os ilícitos, evidenciando que não se tratava de um mero receptador, mas de um efetivo integrante do grupo criminoso, com
função delimitada e igualmente imprescindível
para o sucesso da empreitada ilícita.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este egrégio Sodalício:

“A função dos “batedores” é conferir e avisar se os postos de fiscalização estão funcionando ou se existe algum tipo de barreira realizada ao longo da rodovia.
Trata-se de coautoria funcional
(STJ, HC no 20.819/MS), de modo que o fato do produto do crime não ter sido localizado em poder do apelante/apelado mostra-se irrelevante para efeitos de responsabilização penal. “Não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória, mantem-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto da prova se mostrar harmônico e uníssono nesse sentido, notadamente pelas provas circunstanciais.
A teoria do domínio do fato estende a autoria ao coautor imediato ou partícipe que não está na cena do fato no momento da execução
.”
(TJMT, AP N.U 0003264-20.2018.8.11.0064)” (TJMT, N.U 0010419-40.2019.8.11.0064, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Portanto, descabe cogitar reclassificação típico-jurídica da conduta, devendo ser mantida a condenação de
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
pelos crimes de roubo majorado.

2-B) Da alegada
participação de menor importância
dos recorrentes CARLOS EDUARDO, PAULO ANTÔNIO,
RAFAEL DA SILVA
e
VAGNER SANTOS DA SILVA:

Como é cediço, no contexto da
teoria monista ou unitária
, em que
a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, a causa de diminuição de pena relativa à
participação de menor importância
, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal, visa evitar padronizações injustas e atender ao princípio constitucional da individualização da pena, diferenciando o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
e possibilitando a redução da reprimenda deste no patamar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

No caso em apreço, todavia, constata-se que o envolvimento dos apelantes
CARLOS EDUARDO, PAULO ANTÔNIO,
RAFAEL DA SILVA
e
VAGNER SANTOS DA SILVA
nos episódios ilícitos
não
consistiu em participações de menor importância.

Consoante cotejado nos capítulos referentes às teses de absolvição por insuficiência probatória, o apelante
RAFAEL DA SILVA
concorreu ativamente para a execução da subtração patrimonial propriamente dita, tanto no crime ocorrido na Fazenda São Carlos em 02/05/2020, quanto no delito praticado na Fazenda Xodó em
09/06/2020, atuando em conjunto com o corréu
NILSON PEU
na abordagem das vítimas e na apropriação da
res furtiva
. Logo, em relação a ele, o pleito de reconhecimento da participação de somenos importância se mostra manifestamente improcedente.

Tal-qualmente, quanto a
VAGNER SANTOS DA SILVA
o acervo probatório demonstra que ele participou pessoalmente do delito patrimonial ocorrido na Fazenda Xodó em
09/06/2020, prestando auxílio direto aos corréus
NILSON PEU
e
RAFAEL
na cena do crime, tanto que se apropriou da motocicleta e de um dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas, fato que foi constatado por meio de interceptação telefônica e confirmado posteriormente com a sua prisão em flagrante na posse dos referidos bens.

No tocante ao apelante
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA
,

conforme já exaustivamente delineado no capítulo anterior, conquanto sua participação nos ilícitos tenha se limitado ao transporte das caminhonetes para a Bolívia, é certo que a função por ele desempenhada foi
igualmente imprescindível
para o êxito da ação criminosa.

Do mesmo modo, no que concerne ao recorrente
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO,
a interceptação telefônica demonstrou que ele foi o responsável por repassar informações sobre a Fazenda Xodó aos demais autores do delito, obtidas em razão de vínculo laboral pretérito naquela propriedade. Além disso, por ocasião da sua prisão em São José dos Quatro Marcos/MT, constatou-se que
PAULO ANTÔNIO
guardava consigo os adereços utilizados pelos autores do crime de roubo na aludida propriedade rural [camisas de manga longa, um chapéu de palha velho e par de luvas], os quais haviam sido descritos pelos ofendidos.

No caso de
PAULO ANTÔNIO,
ainda que inexistentes provas robustas acerca de sua efetiva atuação
no local do crime
, as circunstâncias que permeiam o fato demonstram claramente que sua contribuição, consistente em
prestar informações privilegiadas
sobre a propriedade, concorreu decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, uma vez que foi o conhecimento prévio das instalações, bens, rotina e demais peculiaridades da propriedade rural que propiciou a prática do delito pelos corréus.

Nesse contexto, tem-se que os recorrentes desempenharam
funções bem definidas
e de
fundamental
importância para o êxito dos delitos, tendo contribuído decisivamente para os crimes, de modo que, ainda que não tenham executado pessoalmente a conduta descrita no verbo nuclear do tipo penal [subtrair], não se pode afirmar que suas contribuições tenham sido de somenos importância.

Ao revés disso, a ligação dos envolvidos nos roubos apurados
in casu

amolda-se à figura da
coautoria mediante divisão de tarefas
, e
não à mera participação de somenos importância
.

A propósito da
distinção entre os institutos
, já assentou o eg. STJ:

“
1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Assim sendo, além de configurado o concurso de pessoas, tem-se ainda o
fenômeno da
coautoria
,
na medida em que houve
contribuição igualmente relevante para o êxito da consumação infracional, evidenciada pela
unidade de desígnios
e pela
divisão de tarefas
entre
os apelantes, de modo que seus
papéis
não
podem ser encarados como de simples partícipes
.

Na esteira do entendimento consolidado neste Tribunal,
“
existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem, quem subjugou as vítimas ou, até mesmo, quem deu cobertura. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor dos apelantes, a causa de diminuição descrita no § 1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria.”
(TJMT, N.U 1003230-22.2020.8.11.0011, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Com tais considerações,
rejeita-se
as pretensões
de aplicação do
redutor
de pena previsto no
art. 29, § 1o, do Código Penal
.

3-B) Pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo:

Sob outro enfoque, os apelantes
CARLOS EDUARDO
e
PAULO ANTÔNIO
almejam o decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo, pois alegam que não adentraram às residências e não participaram efetivamente da abordagem das vítimas, momento em que os artefatos bélicos foram utilizados.

Mais uma vez, o inconformismo não prospera.

A utilização de armas de fogo no exercício da grave ameaça pelos autores dos crimes de roubo nas Fazendas São Carlos e Xodó ressaiu satisfatoriamente comprovada pelos relatos das respectivas vítimas em juízo.

E como é cediço,
no concurso de agentes,
as circunstâncias de caráter objetivo
, como é o caso do emprego de arma de fogo,
comunicam-se com os demais autores do delito
, ainda que estes não tenham executado pessoalmente a conduta prevista na legislação penal.

Trata-se de entendimento pacífico no âmbito do colendo STJ:

“
Ainda, em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte.
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça,
havendo prévia convergência de vontades
para a prática de tal delito,
as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor
,
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Não destoa o entendimento consagrado neste egrégio Sodalício:

“O uso de arma de fogo por um dos agentes, por ser circunstância objetiva, se estende aos demais, não havendo que se falar em ausência de manipulação da arma no momento do crime.”
(TJMT, N.U 0004305-70.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

Portanto, imperiosa a
manutenção
da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP) em relação a todos os recorrentes.

4-B)
Da fração de aumento incidente em razão das causas de aumento:

As defesas de
NILSON PEU
,
RAFAEL
e
VAGNER
postulam a readequação das penas na terceira etapa do cálculo dosimétrico, a fim de que seja aplicada a fração mínima de aumento, sob a alegação de que houve a
cumulação excessiva e injustificada
das frações aumentativas de
1/2
e
2/3
em decorrência das majorantes previstas no
art. 157, § 2o, II, IV, V e § 2o-A, I, do Código Penal.

Todavia, razão não lhes assiste.

Com efeito, a teor do entendimento sedimentado na
Súmula 443 do STJ
: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Ademais, por força do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, havendo o
concurso de causas de aumento
ou de diminuição previstas na parte especial,
pode

o juiz se limitar a um só aumento
ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Sobre a temática, prevalece o entendimento de que a possibilidade prevista no art. 68, p. único, do CP consiste em
faculdade
do juiz, cuja adequação [ou não] deve ser avaliada à luz das peculiaridades do caso concreto.

Nessa ordem de ideias, havendo fundamentação concreta que justifique a medida,
é possível a
aplicação cumulativa
de causas de aumento no crime de roubo,
não havendo ilegalidade na referida atuação.

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal
, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial,
não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 2.
É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.839/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

No caso concreto, i
nfere-se do édito condenatório que a aplicação da
fração máxima
de 1/2 (metade) em razão das majorantes previstas nos incisos
II, IV e V do § 2o do art. 157 do CP, seguida da aplicação
cumulativa
da fração de 2/3 (dois terços) por força da causa de aumento prevista no inciso I do § 2o-A do CP,
encontra-se

devidamente justificada
,

uma vez que o magistrado
a quo
cuidou de apontar elementos concretos que denotam a maior gravidade das ações delitivas e, por consequência, ensejam maior rigor na aplicação da reprimenda.

Quanto ao roubo perpetrado na
Fazenda São Carlos
, o juízo sentenciante consignou,
in verbis
:

“Verifica-se as majorantes previstas II, IV e V, § 2° do art. 157 do CP, desta feita, conforme as declarações das vítimas, a ação foi empreendida por
mais de 2 (dois) executores
, com armas de fogo, os quais eram
apontadas em direção as vítimas
, com objetivo de realizar a intimidação e evitar reação. As vítimas ainda ficaram
amarradas e trancadas em um quarto
por muito tempo (
mais ou menos 3h
).

Por fim, houve prévio ajuste para que o veículo
caminhonete
fosse
levado para o exterior – Bolívia
. Conforme extrato ERBs dos aparelhos celulares dos acusados,
foi realizado o percurso até o destino final
, o que é ratificado nas declarações dos investigadores em Juízo.

No mesmo sentido, presente a majorante prevista no I, § 2°-A, art. 157 do CP, desta feita, conforme declaração das vítimas os criminosos estavam em posse de armas de fogo, os quais apontavam em suas direções.”

Lado outro, com relação ao roubo praticado na
Fazenda Xodó
, expôs:

“Verifica-se as majorantes previstas II, IV e V, § 2° do art. 157 do CP, desta feita, conforme as declarações das vítimas, a ação foi empreendida por
mais de 2 (dois) executores,
com
armas de fogo
, os quais eram
apontadas em direção às vítimas
, com objetivo de realizar a intimidação e evitar reação. As vítimas Geniel e Jones ainda foram levadas em um veículo e
abandonados em uma estrada
.

Por fim, houve prévio ajuste para que o veículo
caminhonete fosse levado para o exterior – Bolívia
. Conforme extrato ERBs dos aparelhos celulares dos acusados,
foi realizado o percurso até o destino final
, o que é ratificado nas declarações dos investigadores em Juízo.

No mesmo sentido, presente a majorante prevista no I, § 2°-A, art. 157 do CP, desta feita, conforme declaração das vítimas os criminosos estavam em posse de armas de fogo, os quais apontavam em suas direções.”

Deveras, verifica-se,
em ambos os crimes patrimoniais
[Fazendas São Carlos e Xodó], a existência de elementos concretos aptos a
evidenciar a maior gravidade das condutas ilícitas e, por corolário, justificar a atuação mais severa, notadamente em razão:
i)
d
o
número de agentes
envolvidos na prática delitiva [no mínimo, quatro];
ii)
do
emprego ostensivo de arma de fogo
para subjugar as vítimas;
iii)
d
o
excessivo lapso temporal
em que os ofendidos sofreram a restrição da liberdade;
iv)
do
imediato transporte da caminhonete subtraída para o exterior
;
v)
do fato de as vítimas
Geniel
e
Jones
terem sido abandonados em uma estrada [Fazenda Xodó];
vi)
e, ainda, da peculiaridade de que os crimes foram cometidos a partir de
informações privilegiadas
repassadas por funcionários ou antigos funcionários das propriedades, em manifesto abuso da confiança legítima neles depositada.

Sendo assim, havendo

justificativa concreta e idônea
para a aplicação da
fração máxima de 1/2 (metade)
em razão das majorantes previstas nos incisos II, IV e V do § 2o do art. 157 do CP [concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e transporte de veículo para o exterior], bem como para a aplicação
cumulativa
da fração de
2/3 (dois terços)
à conta da causa de aumento prevista no inciso I do § 2o-A do CP [emprego de arma de fogo],
ratifica-se
o aumento operado na 3a fase da dosimetria das penas impostas aos recorrentes.

5-B) Da atenuante da
menoridade relativa
em relação ao réu PAULO ANTÔNIO:

Neste aspecto, verifica-se que
assiste razão
ao recorrente.

De acordo com a denúncia e demais documentos de qualificação trazidos nos autos [ID 125228187 - Pág. 8], o apelante
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
nasceu em
11/06/1999
, de modo que possuía apenas
20 (vinte) anos
de idade na data do cometimento do roubo majorado na
Fazenda Xodó
em
09/06/2020.

Portanto, impõe-se o reconhecimento, em seu favor, da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, a qual deve incidir somente no crime de
roubo majorado
, pois, no que refere à associação criminosa [crime permanente], a conduta se protraiu no tempo ao longo dos meses de
março a julho de 2020
, findando somente quando o agente já possuía 21 (vinte e um) anos de idade completos.

Contudo, verifico que a
pena intermediária
do apelante se encontra fixada no
mínimo legal
de 4 (quatro) anos, à medida que não foram reconhecidas circunstâncias desfavoráveis na 1a fase da dosimetria.

Em vista disso,
deixo de reduzir a pena
, em observância ao teor da Súmula 231 STJ, segundo a qual: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

6-B) Do pleito genérico de fixação da pena no mínimo legal:

Os apelantes
FÁBIO ORTIZ DA CUNHA
e
DAYANE COSTA DA SILVA,
condenados apenas pelo crime de roubo ocorrido na
Fazenda São Carlos,
pugnam genericamente pela fixação da pena no mínimo legal, aduzindo apenas que as “
circunstâncias do fato e condições pessoais
” lhes são favoráveis.

Revisitando a dosimetria das penas impostas a tais apelantes, verifica-se que a
pena-base
de
ambos
restou estabelecida no mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão
, porquanto não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
segunda etapa
do cálculo penal, em relação ao apelante
FÁBIO
, o juízo
a quo
reconheceu a incidência da
atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP) e da
agravante
do crime cometido
contra idoso
(art. 61, II, ‘h’, do CP), devido à idade da vítima
Paulo Antônio Torres Garcia
, nascido em 26/09/1954, porém, manteve a pena intermediária no
mínimo legal
, diante da preponderância da atenuante confissão espontânea.

Com relação a
DAYANE,
o magistrado singular reconheceu somente a
agravante
do crime cometido
contra idoso
(art. 61, II, ‘h’, do CP), motivo pelo qual fixou a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
. Todavia, conforme já consignado neste voto, assim como
FÁBIO,
a apelante
DAYANE
também admitiu, na delegacia de polícia, a sua participação no roubo cometido na
Fazenda São Carlos,
porquanto
confessou
ter repassado informações sobre a propriedade rural ao seu companheiro
FÁBIO
, sendo este, inclusive,
um dos elementos utilizados na formação do juízo condenatório.

Desse modo, impõe-se reconhecer em favor de
DAYANE
a
atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP), tendo em vista o teor da
Súmula 545 do STJ
, segundo a qual: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

E, como é cediço, no concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime cometido contra idoso,
a primeira deve preponderar
sobre a segunda, por se tratar de circunstância relacionada à personalidade do agente, nos termos do art. 67 do CP.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“Preconiza esta Corte Superior que, por por força do art. 67 do Código Penal, havendo

concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea
, de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente,
com a circunstância agravante etiquetada no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma
- adstrita à hipótese em que cometido o
crime contra idoso
, maior de 60 (sessenta) anos, criança, enfermo ou mulher grávida -,
a primeira deve preponderar sobre a segunda,
no temperamento da reprimenda impingida
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.392.267/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019.)

Assim, reajusta-se a
pena intermediária
de
DAYANE
para
4 (quatro) anos de reclusão,
a fim de guardar proporcionalidade com a pena imposta ao corréu
FÁBIO,
em semelhantes condições.

Na
terceira etapa
do cálculo penal, conforme já especificado em capítulo anterior, as reprimendas dos apelantes foram majoradas na
fração máxima
de 1/2 (metade) em razão das causas de aumento previstas nos incisos
II, IV e V do § 2o do art. 157 do CP, seguida da aplicação
cumulativa
da fração de 2/3 (dois terços) por força da causa de aumento prevista no inciso I do § 2o-A do CP, com base em
fundamentação concreta e idônea
, de forma que não merece retoques.

Sendo assim,
mantém-se
a
pena definitiva
de
FÁBIO ORTIZ DA CUNHA
em
10 (dez) anos de reclusão
e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Lado outro, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
reajusta-se
a
pena definitiva
de
DAYANE COSTA DA SILVA
para
10 (dez) anos de reclusão
e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7-B) Do regime prisional inicial:

Os apelantes
RAFAEL DA SILVA
e
VAGNER SANTOS DA SILVA
postulam a
alteração do
regime inicial
para o semiaberto, sob a alegação de que não há motivação concreta para a fixação do regime mais gravoso, ao que agregam o argumento de que não fora computado o tempo de prisão provisória, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP.

Todavia, sem razão.

RAFAEL DA SILVA
restou condenado à pena de
18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de
dois crimes
de
roubo majorado
pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas, transporte de veículo para o exterior e emprego de arma de fogo, e
associação criminosa armada
[art. 157, § 2o, incisos II, IV, V e § 2o-A, inciso I, c/c art. 71,
caput,
(duas infrações), e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CP].

VAGNER SANTOS DA SILVA
, por sua vez, ressaiu condenado à sanção de
10 (dez) anos de reclusão
e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de um
único crime
de
roubo majorado
pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas, transporte de veículo para o exterior e emprego de arma de fogo [a
rt. 157, § 2o, incisos II, IV, V e § 2o-A, inciso I, c/c art. 29, todos do CP].

Destarte, o regime inicial
fechado
encontra-se justificado no
quantum
de pena
imposta aos apelantes, a teor do
disposto no art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal
e, no caso de
RAFAEL DA SILVA,
também na
reincidência
deste agente.

Logo, o cômputo do tempo de prisão provisória dos apelantes, que perdurou por
menos de 1 (um) ano
até a data da sentença,
não influi na determinação do regime prisional inicial,
porém, deverá ser computado pelo Juízo da Execução Penal, no momento oportuno, para efeitos de detração penal propriamente dita, nos termos do art. 42 do Código Penal e da jurisprudência consolidada deste egrégio Sodalício, segundo a qual
compete ao Juízo da Execução Penal efetuar eventual detração do tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime
e outros benefícios previstos na Lei n.o 7.210/84 (Nesse sentido: TJMT – Ap 80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, publicado no DJE 21/09/2017).

8-B) Da Justiça Gratuita:

Os apelantes
RAFAEL DA SILVA
e
VAGNER SANTOS DA SILVA
vindicam a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita
, na forma da Lei no 1.060/50, sob o viés de que não dispõem de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Entretanto, verifico a
carência de interesse de agir
nesse tocante, uma vez que o magistrado singular, no bojo da própria sentença condenatória, já determinou a
suspensão da exigibilidade
das custas processuais em razão da hipossuficiência financeira dos réus.

E como se sabe, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo novo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar o pagamento destas, mas
jamais isentá-lo da condenação
em custas processuais, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Assim, encontrando-se suspensa a exigibilidade das custas processuais por força da sentença condenatória, não se verifica interesse de agir no pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

9-B) Do direito de recorrer em liberdade:

Por fim, os apelantes
FÁBIO ORTIZ DA CUNHA, DAYANE COSTA DA SILVA,
RAFAEL DA SILVA
e
VAGNER SANTOS DA SILVA
pugnam pela concessão do direito de recorrer em liberdade, abrigando-se no princípio da presunção da inocência, bem como na suposta ausência dos pressupostos da prisão preventiva.

No entanto, analisando o respectivo capítulo da sentença condenatória, observo que a
manutenção
da prisão preventiva dos apelantes
FÁBIO, DAYANE
e

RAFAEL encontra-se devidamente fundamentada,
assim como a
decretação
da segregação de
VAGNER,
porquanto o d. juízo singular aquilatou a presença do
periculum libertatis
com base na
gravidade concreta dos delitos patrimoniais
, amplamente demonstrada neste voto,
a evidenciar a necessidade da custódia para salvaguardar a ordem pública.

A propósito, transcrevo o seguinte excerto da sentença condenatória:

“Os acusados NILSON PEU DA SILVA JUNIOR,
RAFAEL DA SILVA,
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA,
FÁBIO ORTIZ DA CUNHA
e
DAYANE COSTA DA SILVA

ficaram segregados durante o curso do processo
, assim,
não havendo modificação fática
que justifique a soltura, deverão permanecer presos, para a
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta dos delitos
patrimoniais alhures referidos e da reincidência, em relação aos dois primeiros, diante da cláusula REBUS SIC STANTIBUS.

De outro norte, os acusados PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO e
VAGNER SANTOS DA SILVA
foram colocados em liberdade durante o trâmite processual, sob o fundamento de que a acusação lhes imputava tão somente o delito de associação criminosa qualificada (id. 59159963 – autos n° 1000259-46.2021.8.11.0038).

Ocorre que, com o aprofundamento das provas e constatação do erro apenas material na peça acusatória - já tratado na análise das preliminares desta sentença - tem-se que provada de forma robusta a atuação dos corréus PAULO e VAGNER no crime de roubo circunstanciado na Fazenda Xodó (autos n° 1000259- 46.2021.8.11.0038), bem como, em relação primeiro, a associação criminosa armada.

Nesse cenário, diante da
gravidade concreta do delito patrimonial
referido, caracterizada pela ação empreendida por mais de 2 (dois) executores, com armas de fogo, as quais eram apontadas em direção as vítimas, com objetivo de realizar a intimidação e evitar reação, tendo as vítimas Geniel e Jones ainda sido levadas em um veículo e abandonados em uma estrada; aliada à reiteração delitiva, já que o acusado VAGNER SANTOS possui o executivo de pena relativo a outro delito patrimonial (autos n° 2000021-10.2021.8.11.0038) e PAULO ANTÔNIO se reuniu de forma estável e permanente para a prática de infrações penais, de acordo com o provado no bojo destes autos, vislumbro necessária a decretação da prisão preventiva dos acusados.

Posto isso, para a
garantia da ordem pública
, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO e
VAGNER SANTOS DA SILVA
.”
(Sentença, ID 125230017).

Por essas razões, e considerando a confirmação do édito condenatório nesta instância revisora,
devem ser mantidas as prisões preventivas
dos recorrentes, não havendo direito a recorrer em liberdade.

C)

DAS PENAS DEFINITIVAS:

Pelos fundamentos exprimidos neste voto,
ratifica-se
as condenações dos apelantes às seguintes penas:

-
NILSON PEU DA SILVA JUNIOR:

18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática dos
dois crimes
de
roubo majorado,
em continuidade delitiva, e
associação criminosa armada
, em concurso material [art. 157, § 2o, II, IV, V e § 2o-A, I, c/c art. 71,
caput,
e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do CP];

-
RAFAEL DA SILVA:

18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática dos
dois crimes
de
roubo majorado,
em continuidade delitiva, e
associação criminosa armada
, em concurso material [art. 157, § 2o, II, IV, V e § 2o-A, I, c/c art. 71,
caput,
e art. 288, p. único, c/c art. 69, todos do CP];

-
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA:
15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática dos
dois crimes
de
roubo majorado,
em continuidade delitiva, e
associação criminosa armada
, em concurso material [art. 157, § 2o, II, IV, V e § 2o-A, I, c/c art. 71,
caput,
e art. 288, p. único, c/c art. 69, todos do CP];

-
PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO:

11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática de um
único crime
de
roubo majorado
e
associação criminosa armada
, em concurso material [art. 157, § 2o, II, IV, V e § 2o-A, I, e art. 288, p. único, c/c art. 69, todos do CP];

-
FÁBIO ORTIZ DA CUNHA:

10 (dez) anos de reclusão
e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática de um
único crime
de
roubo majorado
[art. 157, § 2o, II, IV, V e § 2o- A, I, c/c art. 29, todos do CP];

-
VAGNER SANTOS DA SILVA:

10 (dez) anos de reclusão
e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática de um
único crime
de
roubo majorado
[art. 157, § 2o, II, IV, V e § 2o- A, I, c/c art. 29, todos do CP].

Lado outro,
reajusta-se
a pena imposta à apelante
DAYANE COSTA DA SILVA
para
10 (dez) anos de reclusão

e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal,
pela prática de um
único crime
de
roubo majorado
[art. 157, § 2o, II, IV, V e § 2o- A, I, c/c art. 29, todos do CP].

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos réus
CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA, RAFAEL DA SILVA, FABIO ORTIZ DA CUNHA, NILSON PEU DA SILVA JUNIOR
e
VAGNER SANTOS DA SILVA
e, de outro lado,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

aos apelos interpostos por
PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO
e
DAYANE COSTA DA SILVA,
apenas para reconhecer em favor de
PAULO ANTONIO
a atenuante da menoridade relativa, sem modificar sua pena final, e para reconhecer em prol de
DAYANE
a atenuante da confissão espontânea, reajustando-lhe a reprimenda para
10 (dez) anos de reclusão
e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mais, mantém-se os demais termos da sentença proferida de forma conjunta nos autos
da Ação Penal n.o 1000259-46.2021.8.11.0038 e Ação Penal n.o 1001090-31.2020.8.11.0038 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022